Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-79.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Dever solidário dos entes estatais. O Município revela pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, deve se sujeitar ao polo passivo da relação processual. A Lei Federal no 8.080/90, entre os artigos 19-M, inciso I, e 19-U, estabelece que as responsabilidades serão

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Dever solidário dos entes estatais. O Município revela pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, deve se sujeitar ao polo passivo da relação processual. A Lei Federal no 8.080/90, entre os artigos 19-M, inciso I, e 19-U, estabelece que as responsabilidades serão pactuadas na Comissão Intergestores, de modo que é nessa seara administrativa, e não no plano do processo, que a questão relativa à distribuição de competências e responsabilidades se resolve. Significa dizer que o Município não pode opor a objeção processual atinente à ilegitimidade contra a parte autora, mas pode discutir com o Estado, na via administrativa ou, se necessário, na judicial, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, como de resto ocorre nas obrigações solidárias em geral.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALSARTANA/160mg, CARVEDILOL/12,5mg, ESPIRONOLACTONA/25mg e ALDACTONE/25mg. Objeto da ação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos não padronizados. Prevalência do direito fundamental à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir assistência à saúde da população. Reconhecimento da obrigação do poder público ao fornecimento do medicamento não constante dos atos normativos do SUS. Possibilidade. Caráter excepcional. Preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no recurso representativo de controvérsia. Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

VERBA HONORÁRIA. A adoção dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC considera a premissa de que o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. Valor arbitrado pelo juízo "a quo" com base no valor da causa é insuficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Prevalência do arbitramento por equidade, considerando o diminuto valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Honorários arbitrados por equidade na quantia de R$ 1.500,00, já considerada a majoração decorrente do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.